Tribunal: TJBA
Processo: 8106691-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Conselho da Magistratura Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8106691-44.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Conselho da Magistratura APELANTE: RITA DE CÁSSIA SILVA GUEDES MURA Advogado(s): GISELLE PASSOS HASSELMANN APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO REGISTRAL IMOBILIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA SUSCITADA PELO OFICIAL DE REGISTRO. ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA. MATRÍCULA DO IMÓVEL COM DESCRIÇÃO INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por RITA DE CÁSSIA SILVA GUEDES MURA contra sentença que julgou procedente a dúvida suscitada pelo 3º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador/BA, mantendo a nota devolutiva que obstou o registro da Escritura Pública de Inventário e Partilha relativa a imóvel situado na Rua dos Bandeirantes, n.º 94-A, bairro de Brotas, nesta Capital. 2. A recusa ao registro fundamentou-se na ausência de descrição completa do imóvel, especialmente pela falta de planta e memorial descritivo com indicação dos confrontantes, em desatendimento às exigências do art. 176, II, 3, “b”, da Lei nº 6.015/1973, e dos arts. 731, VII, 826, II, “a”, e 827 do Código de Normas da Bahia (Provimento Conjunto CGJ/CCI 15/2023). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o registro da Escritura Pública de Inventário e Partilha, mesmo diante da ausência de elementos técnicos de qualificação do imóvel exigidos pelo princípio da especialidade objetiva, sob alegação de impossibilidade de acesso ao bem por ocupação de terceiro em situação irregular. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O princípio da especialidade objetiva impõe que os títulos apresentados para registro contenham a perfeita identificação do imóvel, conforme previsão expressa no art. 176, II, 3, “b”, da Lei de Registros Públicos, e no art. 731, VII, do Código de Normas da Bahia. 5. A ausência de planta e memorial descritivo com indicação dos confrontantes configura violação ao princípio da especialidade objetiva e impede o ingresso do título no fólio real. 6. A impossibilidade de acesso físico ao imóvel por ocupação de terceiro não constitui justificativa idônea para afastar exigências legais obrigatórias, especialmente na ausência de prova de diligências mínimas para obtenção das informações técnicas por outros meios. 7. A Escritura Pública de Inventário e Partilha representa ato translativo derivado de domínio, o que exige continuidade e segurança na cadeia registral, não sendo admissível qualquer mitigação das exigências legais nesse contexto. 8. A jurisprudência dos tribunais estaduais, inclusive em casos de usucapião, que constituem aquisição originária, é uníssona em exigir a apresentação de planta e memorial descritivo, não admitindo sua supressão mesmo diante de dificuldades fáticas. 9. O Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 08/2021 admite o uso de elementos alternativos apenas em hipóteses excepcionais e justificadas, o que não restou configurado no presente caso. 10. A aceitação do registro com base em matrícula deficiente comprometeria a segurança jurídica, a fé pública registral e a confiabilidade das transações imobiliárias. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8106691-44.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante RITA DE CÁSSIA SILVA GUEDES MURA e como apelado o 3º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, 13 de outubro de 2025. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Corregedor Geral da Justiça Procurador (a) da Justiça